Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706774-38.2020.8.07.0000 Agravantes: MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO JOANA IRACUI DOS SANTOS IRACEMA HENRIQUE DOS SANTOS DE AMORIM SEVERINO HENRIQUE FILHO Agravados: DILSON HENRIQUE DOS SANTOS e OUTROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO e OUTROS interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de inventário dos bens deixados pelo espólio de Severino Henrique dos Santos e Noemia Henrique dos Santos, declarou nulo o contrato de compra e venda realizado entre Noemia Henrique dos Santos e sua filha Michele Henrique dos Santos referente à meação da genitora do bem descrito na inicial, conforme art. 496 do Código Civil, pois realizado sem a outorga dos demais descendentes. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a cessão de direitos de parte do imóvel (meação) da genitora Noemia Henrique dos Santos a sua filha Michele Henrique dos Santos é perfeitamente válida, pois não houve resistência nem prejuízo aos demais herdeiros, não atingindo a parte do imóvel pertencente a Severino Henrique dos Santos. Sustentam que a compra e venda realizada entre ascendente e descendente é anulável e depende da demonstração de prejuízo da parte interessada, consoante entendimento firmado pelo c. STJ (EResp 661858/PR), sendo que não restou demonstrado nos autos o prejuízo ou a simulação no referido negócio jurídico. Aduzem que o ônus da prova incumbe à parte que pretende a invalidação do ato de alienação, afirmando que os agravados não se desincumbiram de tal ônus. Asseveram que a agravante Michele Henrique dos Santos Germano comprou a parte do imóvel de sua genitora, onde passou a residir com sua família há mais de 12 (doze) anos, sem oposição dos demais herdeiros, o que demonstra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois não tem outro lugar para ir com sua família, além de perder todo o valor que investiu na compra do bem. Defendem, assim, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consoante art. 995 do CPC. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para declarar a regularidade da cessão de direitos entabulada entre a falecida Noemia e a sua filha Michele, uma vez que teve como objeto apenas a parte relativa à meação da qual poderia dispor livremente. Sem preparo, eis que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, haja vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No intuito de elucidar a questão, impende destacar o inteiro teor da decisão agravada, in verbis: “(...) Cuida-se de ação de inventário proposta por Dilson Henrique dos Santos, Nilson Henrique dos Santos, Alisson Fabrício Alves dos Santos, Élen da Costa Santos, Viviane Galvão dos Santos, Lara Fábia Abreu dos Santos e Júlio César Abreu dos Santos, sendo este menor impúbere e aquela menor púbere, representado e assistida pela mãe, Shirley Abreu da Silva Pontes, a fim de se obter a partilha da integralidade do imóvel localizado na quadra 1, lote 5, Incra 8, nesta cidade, deixado pelos falecimentos de Severino Henrique dos Santos e Noemia Henrique dos Santos, ocorridos, respectivamente, em 25 de fevereiro de 2001 e 13 de junho de 2008, os quais, quando vivos, eram pais e avós dos requerentes e casados sob o regime da comunhão de bens. No curso do procedimento, os herdeiros Joana Iraçui Henrique dos Santos, Iracema Henrique dos Santos Amorim, Michele Henrique dos Santos e Severino Henrique Filho, foram devidamente citados, constituíram a Defensoria Pública para a defesa de seus interesses no feito e impugnaram as primeiras declarações. Alegaram, em abono à pretensão, que a partilha do imóvel deveria recair apenas sobre o quinhão deixado em razão do falecimento de Severino Henrique dos Santos, pois, em vida, a extinta Noemia Henrique dos Santos teria alienado a totalidade de sua meação em favor da filha Michele Henrique dos Santos. Apesar de o art. 496 do Código Civil prever que é anulável a venda de ascendente a descendente, a pretensão anulatória do negócio jurídico estaria prescrita, em razão do decurso do prazo de mais de 10 (dez) anos entre a data da alienação e o ajuizamento do presente feito. O Ministério Público, com vista, manifestou-se no sentido de que o apontado prazo prescricional sequer começou a correr, tendo em vista o interesse, no feito, de herdeiro absolutamente incapaz (CC, art. 198, I). Após a manifestação da lavra do Parquet, os requerentes pugnaram pela anulação do contrato em que a finada Noemia supostamente vende a sua parte do bem para sua filha Michele. Subsequentemente, os herdeiros Maria Irapuema Henrique dos Santos, Patrícia Henrique, Leôni Silva Santos, Cristiano e Silva Santos, Paulo Henrique e Silva Santos e Nilcea e Silva Santos também foram citados. Sem embargo, os cinco últimos deles deixaram transcorrer in albis o prazo para eventual contestação, tornando-se reveis. Já a herdeira Maria Irapuema Henrique dos Santos encampou a pretensão formulada na petição inicial, isto é, a partilha da integralidade do imóvel. É o relatório. Decido. Com razão o Ministério Público. Como se sabe, não corre a prescrição em desfavor dos incapazes (CC, art. 198, I). A análise do processado faz ver que o negócio jurídico celebrado entre a falecida Noemia e a herdeira Michele foi realizado no dia 19 de novembro de 2007 (IDs 27791481 e 28256336), isto é, após o falecimento de Júlio César dos Santos, pai do herdeiro Júlio César Abreu dos Santos, menor impúbere. Assim, dada a condição de pessoa adolescente do herdeiro por representação de Júlio César dos Santos, a pretensão para anular o negócio jurídico celebrado entre mãe e filha sequer começou a transcorrer. Do exposto, apoiado na disposição contida no art. 496 do Código Civil, declaro nulo o contrato reproduzido nos expedientes de IDs 27791481 e 28256336, pois realizado sem a outorga dos demais descendentes de Noemia Henrique dos Santos. Deixo assentado, diante disso, que a partilha deverá recair sobre a totalidade do imóvel integrante do monte. No mais, proceda-se à tentativa de identificação de haveres deixados pelos falecidos, por meio de consulta empreendida no sistema Bacenjud. Após o resultado da pesquisa, colha-se a manifestação dos herdeiros, no prazo de 5 (cinco) dias. Oportunamente, intime-se o inventariante para que apresente o esboço de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, concedo a todos os herdeiros o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Mantenho a concessão do apontado benefício aos requerentes em razão da ausência de provas de que o herdeiro Nilson Henrique dos Santos supostamente aufere uma renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Indefiro, portanto, o pleito formulado no item "a" da petição de ID 32175515. Proceda-se aos pertinentes atos de comunicação processual.” Sobre o tema, dispõe o art. 496 do Código Civil que “é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.” Nesse diapasão, o c. STJ firmou o entendimento de que a anulação do ato somente é cabível se ocorrer a configuração de simulação, consistente em doação disfarçada, ou a demonstração de prejuízo sofrido pela parte que alega a invalidação do ato. Confira-se o respectivo precedente: “DIREITO CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. ANULABILIDADE. REQUISITOS DA ANULAÇÃO PRESENTES. 1.- Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, a alienação feita por ascendente à descendente é, desde o regime originário do Código Civil de 1916 (art. 1132), ato jurídico anulável. Tal orientação veio a se consolidar de modo expresso no novo Código Civil (CC/2002, art. 496). 2.- Além da iniciativa da parte interessada, para a invalidação desse ato de alienação é necessário: a) fato da venda; b) relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; c) falta de consentimento de outros descendentes (CC/1916, art. 1132), d) a configuração de simulação, consistente em doação disfarçada (REsp 476557/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a T., DJ 22.3.2004) ou, alternativamente, e) a demonstração de prejuízo (EREsp 661858/PR, 2a Seção, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Dje 19.12.2008; REsp 752149/AL, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a T., 2.10.2010). 3.- No caso concreto estão presentes todos os requisitos para a anulação do ato. 4.- Desnecessidade do acionamento de todos os herdeiros ou citação destes para o processo, ante a não anuência irretorquível de dois deles para com a alienação realizada por avô a neto. 5.- Alegação de nulidade afastada, pretensamente decorrente de julgamento antecipado da lide, quando haveria alegação de não simulação de venda, mas, sim, de efetiva ocorrência de pagamento de valores a título de transferência de sociedade e de pagamentos decorrentes de obrigações morais e econômicas, à ausência de comprovação e, mesmo, de alegação crível da existência desses débitos, salientando-se a não especificidade de fatos antagônicos aos da inicial na contestação (CPC, art. 302), de modo que válido o julgamento antecipado da lide. 6.- Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina subsistente, Recurso Especial improvido. (REsp 953.461/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011)” [destacado] No caso em tela, não restou demonstrado nos autos a configuração de simulação ou a ocorrência de prejuízo, não podendo ser presumido o prejuízo dos demais herdeiros. Ocorre que a agravante Michele Henrique dos Santos Germano comprou a parte do imóvel de sua genitora, onde passou a residir com sua família há mais de 12 (doze) anos, sem oposição dos demais herdeiros. Logo, o periculum in mora é patente, haja vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a mencionada agravante. Assim sendo, numa análise perfunctória que o momento exige e considerando as razões invocadas, revela-se mais prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo de origem, para que tome as providências necessárias ao seu cumprimento. Aos agravados. Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. Carmelita Brasil Relatora